Tribunal: TCU
Processo: 037.215/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 18.937/2021  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Sônia Maria Xavier da Silva Ribeiro, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 18937/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria em decorrência da percepção da parcela denominada "opção" e de quintos referentes a funções exercidas após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, mas considerar a apreciação de seu mérito prejudicada ante o reconhecimento do registro tácito do ato de aposentadoria de Sônia Maria Xavier da Silva Ribeiro, ocorrido em 27/05/2018; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 18937/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais a adoção de providências para revisão de ofício desta concessão; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TST, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.